Tribunal: TCU
Processo: 030.713/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2570/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e de acordo com a proposta da unidade técnica nos autos (peça 8), em conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade pertinentes á espécie, indeferir o pedido formulado por Fiéis da Terra Atacadista Ltda., de solicitação de informações/vistas/cópias dos autos, nos termos do art. 62, caput e parágrafo único, da ResoluçãoTCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 316/2020, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 030.713/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Comando do Comando Militar do Leste 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Tiago Sandi (35917/OAB-SC) e outros, representando Fieis da Terra Atacadista Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Realizar a oitiva prévia do Comando da 1a Região Militar/Exército Brasileiro, com fulcro no art. 276, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal para que, no prazo de cinco dias úteis, se pronuncie, referente ao Pregão Eletrônico 3/2020, acerca da existência dos pressupostos da medida cautelar pleiteada e acerca dos indícios de irregularidade indicados na instrução (peça 8), em especial quanto aos seguintes tópicos, sem embargo de apresentar demais informações que julgar necessárias, bem assim de designar formalmente interlocutor que conheça da matéria para dirimir eventuais dúvidas, informando nome, função/cargo, e-mail e telefone de contato; 1.6.1.1. recusa da proposta da empresa Fiéis da Terra Atacadista Ltda. para diversos itens no certame, em razão da ausência do envio de catálogo/ficha técnica, que seria exigido no item 8.9 do edital, uma vez que pelo que consta do item 8.9.2 do edital, essa documentação poderia não ser exigida para todos os itens do edital e, especialmente para os itens referente a hortifrutigranjeiros, não acrescentaria, a princípio, informação relevante para a análise da aceitabilidade do produto ofertado, configurando possível formalismo exagerado na condução do pregão; 1.6.1.2. exigência de apresentação de amostras para todos os itens licitados, conforme item 8.9.10 do edital, uma vez que, em especial para os produtos hortifrutigranjeiros, a análise das amostras não assegura a entrega de produto com as mesmas características, por apresentarem, naturalmente, variações, e tendo em vista que a referida análise seria útil e representativa apenas para produtos industrializados que compõem lotes maiores; 1.6.1.3. informe os itens em que empresas foram desclassificadas em razão da exigência de catálogo/ficha técnica contida no item 8.9 do edital e/ou pela exigência de apresentação de amostras contida no item 8.10 do edital, bem como o impacto financeiro (diferenças entre os valores das propostas desclassificadas em função desses itens e das melhores classificadas até o momento da resposta, item a item) dessas desclassificações no resultado do certame; 1.6.2. alertar o Comando da 1a Região Militar/Exército Brasileiro quanto à possibilidade de o TCU vir a conceder medida cautelar para a suspensão do certame, caso haja indicativo de afronta às normas legais e/ou possibilidade de ocorrência de prejuízos à Administração; 1.6.3. encaminhar cópia da instrução (peça 8) ao Comando da 1a Região Militar/Exército Brasileiro, de maneira a embasar as respostas à oitiva prévia.